Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-65.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-65.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SONIA FERREIRA CUNHA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE
CORIBE
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR
REJEITADA.

PROGRESSÃO
FUNCIONAL
.
INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016 SEU ANEXO III. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO
VERTICAL
SEM O ACRÉSCIMO
CORRESPONDENTE
NO VENCIMENTO BASE. ILEGALIDADE.
REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO NO NÍVEL ANTERIOR DEVE SER CONSIDERADO NA FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO NÍVEL SEGUINTE.

REPERCUSSÃO
REFLEXA NAS
DEMAIS
VERBAS
REMUNERATÓRIAS QUE

tenham como base de cálcu
lo o vencimento do servido
r
.

EFEITO CASCATA. INEXIST
Ê
NCIA.

PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A
lei
municipal de regência
prevê de forma expressa que na passagem do servidor de um grau ao outro será incorporado automaticamente ao seu vencimento
básico
uma parcela adicional de
10
% do vencimento do cargo correspondente.

Assim, n
ão se trata propriamente de um aumento no vencimento, mas da incorporação automática de uma parcela concedida em razão da ascensão na carreira.

Como cediço a
progressão funcional é a promoção do servidor efetivo ao nível imediatamente superior de sua respetiva classe
e
, a cada modificação de nível no cargo que ocupa - ascensão na carreira -, altera-se o vencimento básico do
servidor.

No
caso em testilha
, ao percorrer
a

jornada
funcional haverá alteração no vencimento básico do servidor, nos termos do
previsto no Anexo III
, como consequência, todas as vantagens e gratificações que tenham base de cálculo o vencimento básico, serão também alterados na mesma proporção.

Desta
maneira
, entendo devida a repercussão patrimonial das progressões obtidas pela parte autora nos termos da fundamentação supra, bem como o pagamento dos reflexos dela decorrentes sobre
as
demais parcelas que tenham como base de cálculo o vencimento do servidor.

A contagem da progressão funcional deve ser baseada, por sua vez, sobre o vencimento básico e, posteriormente, a ele incorporado, com incidência de todas as demais vantagens pecuniárias a que faça jus o servidor.

A utilização do novo vencimento básico para fins de incidência de vantagens remuneratórias não se confunde com a situação vedada no art. 37, inciso XIV, da CR/88.

Apelação das partes autoras provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000425-65.2020.8.05.0068
, em que figuram como apelante
SONIA FERREIRA CUNHA DE ASSIS e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .